Tribunal: STF
Processo: Rcl 94066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp, em 29.4.2026, contra acórdão da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo
n. 1000089-83.2019.5.02.0058, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118:

“Em primeiro lugar, esclareço que o ônus de comprovar a efetiva fiscalização sobre a empresa prestadora de serviços recai sobre o ente da administração pública, e não sobre o trabalhador. Isso porque é a tomadora de serviços que tem a obrigação legal de realizar os atos necessários ao escorreito acompanhamento do contrato (art.67 da Lei 8666/93), possuindo, consequentemente, a documentação necessária à defesa de seus interesses.
No caso dos autos, a quarta ré apresentou algumas correspondências, expedidas em outubro de 2018, em que questionava a prestadora de serviços sobre os comprovantes de quitação dos encargos incidentes sobre a folha de salário que, até aquele momento, jamais haviam sido fornecidos (...). Por outro lado, os extratos da conta vinculada do autor revelam que a primeira reclamada não realizou corretamente os depósitos do FGTS incidente sobre as parcelas de natureza remuneratória desde janeiro de 2017 (ID c2116f5). Revela-se, pois, que a tomadora de serviços não tomou medidas básicas para garantir o cumprimento da legislação, como a requisição de cópias dos comprovantes de pagamento de referida parcela elementar, pertinente aos empregados que lhe prestam serviços. 
Ao contrário, a fiscalização da quarta reclamada se iniciou apenas nos dias finais do contrato de trabalho, quando a prestadora de serviços já estava atrasando diuturnamente o pagamento de salários de seus empregados. Ressalto que a demissão do autor, juntamente com os demais empregados da empresa, em decorrência de notórias alegadas dificuldades financeiras, ocorreu em 09/10/2018, poucos dias depois das notificações enviadas pela Prodesp.
 Concluo, pois, que a quarta ré não fiscalizou, de forma mínima, o cumprimento das normas de regulação do trabalho com relação aos trabalhadores que lhe prestaram serviços, fato que concorreu diretamente para o prejuízo experimentado pelo reclamante. Tivesse a ré adotado as medidas de fiscalização desde o início do contrato, e não apenas em seus dias finais, certamente as irregularidades cometidas pela empregadora do autor teriam sido descobertas e combatidas em tempo hábil” (fls. 2-4, e-doc. 4). 

Contra essa decisão, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp interpôs recurso de revista, inadmitido
(fl. 799, e-doc. 3), pelo que interpôs agravo de instrumento, denegado
(fl. 850, e-doc. 3). Interpôs, então, recurso extraordinário, inadmitido
(fl. 895, e-doc. 1), tendo havido a interposição de agravo interno: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (fl. 931, e-doc. 1). 

2. A reclamante explica que “fundamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma que “a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova)” (fl. 10, e-doc. 1).

Ressalta que ”não há qualquer possibilidade de se falar em responsabilidade subsidiária da Administração Direta ou Indireta sem que reste cabalmente comprovado pelo autor da ação que a contratante teria agido culposamente na fiscalização da empresa contratada, o que não é o caso dos autos” (fl. 11, doc. 1).

Enfatiza que “foi diligente, aplicando todas as medidas administrativas cabíveis para a execução e cumprimento das obrigações contratuais” (fl. 11,
e-doc. 1).

Argumenta que “não pode ser prejudicada pelo árduo trabalho de fiscalização que vem realizando, acabando por ‘produzir prova contra ela mesma’, já que, não importa o que comprove, a fiscalização jamais será suficiente para afastar a sua culpa” (fl. 11, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000089-83.2019.5.02.0058 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável” (fl. 13, e-doc. 1).
 
Pede, no mérito, “seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 1000089-83.2019.5.02.0058, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte” (fl. 13, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

5. Ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, assim assentou, no voto condutor do acórdão reclamado:
“Ao contrário, a fiscalização da quarta reclamada se iniciou apenas nos dias finais do contrato de trabalho, quando a prestadora de serviços já estava atrasando diuturnamente o pagamento de salários de seus empregados. Ressalto que a demissão do autor, juntamente com os demais empregados da empresa, em decorrência de notórias alegadas dificuldades financeiras, ocorreu em 09/10/2018, poucos dias depois das notificações enviadas pela Prodesp.
Concluo, pois, que a quarta ré não fiscalizou, de forma mínima, o cumprimento das normas de regulação do trabalho com relação
aos trabalhadores que lhe prestaram serviços, fato que concorreu diretamente para o prejuízo experimentado pelo reclamante. Tivesse a ré adotado as medidas de fiscalização desde o início do contrato, e não apenas em seus dias finais, certamente as irregularidades cometidas pela empregadora do autor teriam sido descobertas e combatidas em tempo hábil” (fls. 3-4, e-doc. 1, grifos nossos).

A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária
da reclamante não foi concluída por presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva da Administração Pública. Consta dos autos que a fiscalização foi exercida apenas ao final do contrato, contribuindo para a tardia adoção providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.

6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).

7. Ressalte-se que ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 79.877, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 3.7.2025).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora